Tribunal: STF
Processo: ARE 1546886
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. A Prefeita do Município de Içara/SC interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extremo (eDoc 84) contra acórdão (eDoc 73) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 
O recurso teve, em parte, o seguimento denegado com base no Tema nº 221/RG; e, quanto às demais alegações, foi inadmitido ante a aplicação das Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo (eDoc 84). Contra a inadmissão, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 112), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.
É, no essencial, o relato. Decido.

2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.


Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 84; p. 5):
2.3 DA REPERCUSSÃO GERAL
As questões constitucionais suscitadas no presente Recurso Extraordinário possuem REPERCUSSÃO GERAL, nos termos do §3º do artigo 102 da Constituição Federal. 
Cumpre ressaltar que o presente recurso também, atende aos requisitos estabelecidos nos artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil1. Conforme dispõe o artigo 1035, § 3º, III do CPC, há repercussão geral sempre que o acórdão impugnado reconhecido a inconstitucionalidade de lei nos termos do art. 97 da CF.

Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito  menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual             patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).

O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 

[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 


Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;                           (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,             Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]

V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Por tratar-se de recurso interposto em processo de controle de constitucionalidade, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente